Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL NÚMERO 318/1992. CARÁTER TRANSITÓRIO. NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DECRETO NÚMERO 40.208/2019. ROL TAXATIVO. INCLUSÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, negando a inclusão na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia as parcelas remuneratórias de Gratificação por Movimentação (GMOV), com base na Lei Distrital no 318/92.
2. A recorrente/requerente alega, em síntese, que é servidora aposentada da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Afirma que por ocasião de sua aposentadoria os valores devidos em razão das licenças-prêmios não usufruídas foram convertidas em pecúnia, mas que o Distrito Federal não incluiu na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas, dentre elas a GMOV.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da requerente/recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
5. A Gratificação por Movimentação – GMOV foi criada pela Lei Distrital 318/92, beneficiando os integrantes da Carreira Assistência Pública que desempenharem suas atividades fora da região administrativa que residiam. Portanto, há evidente caráter propter laborem da gratificação, o que atesta a sua natureza transitória, não existindo previsão legal a amparar a sua inclusão no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Tal posicionamento é corroborado pelo teor do art. 7o do Decreto no 40.208/2019, que apresenta rol taxativo das verbas a serem computadas na conversão da licença-prêmio em pecúnia, não se incluindo no rol em questão a GMOV. À propósito, cabe ressaltar que “8. [...] ainda que o Decreto seja posterior aos fatos elencados nos autos, destaca-se que a disposição normativa não criou novos parâmetros, mas apenas regulamentou os termos da conversão em pecúnia, elucidando o rol de verbas a serem computadas. Assim, apesar da impossibilidade da sua aplicação retroativa, o entendimento aplicável aos fatos posteriores à edição do decreto deve ser idêntico àqueles que antecederam à sua edição, visto que o Decreto no 40.208/2019 apenas estabeleceu os meios para a regular execução da lei, mediante disposições esclarecendo o pagamento devido a servidores que possuíam direito à extinta licença-prêmio, que era estabelecida na redação anterior da LC 840/2011.” (Acórdão 1704873, 07388489720208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Outros precedentes: (Acórdão 1721428, 07649360720228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJE: 07/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1686159, 07388489720208070016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJE: 10/04/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1682170, 07235794720228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/03/2023, publicado no DJE: 13/04/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1686159, 07388489720208070016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/06/2022, publicado no DJE: 24/06/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1318999, 07352954220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1610325, 07030968720228070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1364134, 07080834020208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1302227, 07038907920208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1273571, 07126071720198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Assim, os valores recebidos a título de Gratificação de Movimentação (GMOV), por terem caráter transitório, não devem ser incluídos no cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, por ser a recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55 c/c Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.